Tribunal: TJES
Processo: 0019544-44.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019544-44.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DINAMARA ROSA FERREIRA DAMASCENO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. OFENSAS A POLICIAIS MILITARES. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADA. CONDUTA PRATICADA EM AMBIENTE CONTROLADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ora Apelado) em face de
DINAMARA ROSA FERREIRA DAMASCENO
(ora Apelante), imputando-lhe a prática do crime de desacato (Art. 331, CP). Narra a denúncia (ofertada em audiência preliminar, fls. 75/76) que, em 18 de agosto de 2020, em horário anterior às 21h, no bairro Bela Vista, nesta cidade, a denunciada teria desacatado funcionários públicos (policiais militares) no exercício de suas funções. O fato ocorreu após uma abordagem policial ao filho menor da denunciada, que, segundo apurado, teria tentado obstruir os policiais para facilitar a fuga de terceiros. Diante da situação, formou-se uma confusão, momento em que a denunciada, mãe do menor, passou a proferir ofensas contra os policiais, chamando-os de "hipócritas" e afirmando que "ela sabia o nome de vários policiais que faziam uso de entorpecente" , em claro sentimento de desprestígio aos militares. Busca, assim, a condenação da ré nas sanções do referido artigo.

2. A sentença objurgada (Id nº 16698023, fls. 117/119) julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Ré Dinamara Rosa Ferreira Damasceno pela prática do crime de desacato (Art. 331, do Código Penal). Sendo aplicada a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo a título de prestação pecuniária.

3. Em seu Recurso de Apelação (Id nº 16698023, fls. 126/129) , a parte Ré, ora Apelante (Dinamara Rosa Ferreira Damasceno), suscita preliminarmente a ausência de dolo específico. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo que agiu em evidente estado de "nervosismo" e "exaltação de ânimos" , motivada pela abordagem supostamente "truculenta" dos policiais militares contra seus filhos menores (sendo uma bebê posta no chão) , o que afastaria a intenção de humilhar ou menosprezar os agentes (dolo). Pede a absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo) ou, subsidiariamente, por insuficiência probatória, invocando o in dubio pro reo.

4. A parte Autora (Ministério Público), ora Apelada, em Contrarrazões (fls. 133/134) , rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão. Fundamenta que a conduta da ré foi dolosa, pois o desacato não ocorreu no calor da abordagem policial na rua (onde os ânimos estavam exaltados) , mas sim posteriormente, já nas dependências da Delegacia de Polícia. Naquela ocasião, ao ser indagada sobre o uso de drogas por seu filho, a ré, de forma refletida, chamou os policiais de "hipócritas" e disse que "sabia do nome de vários policiais que usavam drogas" , demonstrando o claro intuito de "desdenhar" da função pública. Sustenta, ainda, que a ação policial foi legítima, pois o filho da ré obstruiu a perseguição de suspeitos armados.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O recurso interposto não merece provimento. Os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais são uníssonos quanto à ocorrência do delito de desacato. Ademais, a própria Ré admite ter proferido as palavras imputadas contra os agentes públicos, embora negue o dolo específico de ofender. Inicialmente, imperioso ressaltar que os parâmetros para a configuração do crime de desacato (CP, art. 331) à luz da Constituição Federal foram balizados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 496, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Naquela assentada, restaram definidos os seguintes vetores interpretativos: 1) o crime deve ser praticado na presença do funcionário público; 2) a ofensa deve ter relação com o exercício da função; 3) é necessário que o ato perturbe ou obstrua a execução das funções públicas; 4) devem ser relevados eventuais excessos na expressão de discordância ou indignação com a atuação funcional.

7. In casu, extrai-se dos autos o preenchimento dos requisitos caracterizadores do tipo penal. A narrativa fática demonstra que as ofensas foram dirigidas a funcionários públicos (policiais militares) no exercício de suas funções (itens 1 e 2). Quanto ao terceiro requisito, a jurisprudência entende que a perturbação não exige obstrução física, bastando a quebra da normalidade e do respeito devidos ao ato funcional, o que restou evidenciado. Por fim, não incide a excludente de tipicidade referente à tolerância de excessos (item 4), uma vez que a situação fática indica que as ofensas ocorreram em momento posterior à confusão inicial da abordagem, na delegacia, em contexto no qual não se justifica a exaltação de ânimos a ponto de afastar o dolo.

8. Portanto, mostra-se inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de dolo por ato cometido no calor do momento, conforme acertadamente fundamentado na sentença de piso. A conduta da recorrente, ao proferir tais palavras em ambiente controlado (delegacia), denota consciência e vontade de menosprezar a autoridade policial, incompatível com a figura do mero desabafo tolerável ou daquilo que esperamos da figura jurídica conhecida como o “homem médio”, não sendo possível acolher o entendimento de que tal fala não viria a macular de forma indevida a honra dos agentes públicos que ali estavam. Dessa forma, ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão
a quo
, e inexistindo dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

9. Da conclusão.
CONHEÇO
DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA RÉ (DINAMARA ROSA FERREIRA DAMASCENO) E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Sem custas e honorários

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)